Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005251-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DRa. HUENDEL ROLIM E ANA LAURA CORREIA LINDORFER
PACIENTE: ELIO SCHIEFELBEIN
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em face da decisão lavrada nos presentes autos que indeferiu a tutela liminar aviada no writ em epígrafe (pags 82/85-PDF), em que se postula a reforma da decisão de primeiro grau por ausência dos elementos probatórios idôneos a justificar tais medidas protetivas.
Malgrado o empenho do douto advogado, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede liminar, que manteve a decisão de primeiro grau, em especial pelo fato do paciente possuir histórico de infrações penais da mesma natureza, circunstância que, ao menos neste momento, merece ser considerada a garantir a manutenção das medidas protetivas aplicadas.
Assim, a par dos esclarecimentos feito pelo douto impetrante, tenho que ainda assim a decisão singular mostra-se ponderada e bem abalizada, visto que deliberou de forma fundamentada a necessidade das medidas protetivas, concernente a presença da materialidade e de indícios suficientes da autoria, merecendo inteira credibilidade em face das versões trazidas pelo paciente, ao menos nesta fase preliminar.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do “habeas corpus” – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Com efeito, sendo a decisão liminar ordem judicial de cunho provisório e precário, sujeita à prévia e cabal demonstração da urgência e necessidade, bem como da plausibilidade do direito ambulatorial sob afronta, não se concebe a reversão da decisão liminar desfavorável ao impetrante, não servindo a mera formulação de pedido de reconsideração para esse fim.
Assim, não conheço do pedido de reconsideração e, com efeito, cumpram-se as determinações já ordenadas, colhendo-se as informações da autoridade judiciária acoimada de coatora e o competente parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c